Tribunal: TJES
Processo: 5003980-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Coisa Julgada; Competência; Ofensa à Coisa Julgada
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003980-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EBERSON SINIS ALVES MESSIAS
AGRAVADO: SCHEILA PEREIRA LOPES
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA APÓS PROLATAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 494 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. A prestação jurisdicional do juízo de primeiro grau se encerra com a prolação da sentença, podendo somente haver modificação da decisão, nas hipóteses previstas no artigo 494 do Código de Processo Civil.
2
. Ao anular uma sentença transitada em julgado o juízo
a quo
inobservou os princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica.
3
. Verifica-se que a jurisdição do juízo de piso se encerrou com o trânsito em julgado da r. sentença de extinção da ação processual, tornando-se imutável, visto que não foram opostos embargos de declaração pelas partes.
4
. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
EBERSON SINIS
ALVES MESSIAS
, em face de decisão (ID 2586817) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, nos autos da “
ação
de
reintegração de posse
”
movida por SCHEILA PEREIRA LOPES.

Em seu arrazoado (ID 2586801), o agravante aduz, em apertada síntese, que
“
a
agravada ajuizou uma ação em face do agravante, através da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, alegando, em síntese, que é possuidora do terreno 61, medindo 300 m2, localizado na Rua Sebastião Paulo Mendonça, nº 35, Caxias do Sul, Viana/ES, todavia o agravante, seu vizinho, construiu a coluna de sua casa sobre a divisa dos terrenos e depois avançou construindo uma escada e uma varanda. Assim, requer seja reintegrada ao terreno que foi invadido pelo agravante.”

Afirma que houve a apresentação da contestação e em seguida os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública para manifestação da autora, ora agravada. Todavia, informou a Defensoria que não conseguiu contato com a agravada, razão pela qual requereu a intimação pessoal desta.

Alega que fora determinado a intimação pessoal da agravada no prazo de 05 (cinco) dias úteis para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Relata que
“em seguida foi anexada o retorno do A.R. devidamente recebido e, tendo passado o prazo de 05 dias, os autos retornaram conclusos, oportunidade em que foi proferida r. sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, CPC, tendo em vista o total abandono da causa por sua autora.”

Expõe que foi devidamente intimado da sentença de extinção do processo e certificado o trânsito em julgado da ação.

Ressalta que
“após o já dito trânsito em julgado da r. sentença, o juízo a quo, de ofício, proferiu nova r. decisão anulando a r. sentença de extinção do processo transitada em julgado, sem qualquer intimação da parte agravante”,
determinando a continuidade do feito.

Aduz que referida decisão não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 494 do Código de Processo Civil, bem como viola os princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento.

Decisão ID 2690443 concedendo efeito suspensivo à decisão atacada.

Contrarrazões da agravada (ID 2823201) em que alega que a decisão deve ser mantida, afirmando
“
não é crível que a agravante esteja discordando do prosseguimento de ação em que a própria faz pedidos”.

Assim, requer o desprovimento do recurso.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

O douto magistrado no dia 20 de julho de 2021 proferiu sentença (ID 2586812) no processo de origem, extinguindo o feito sem resolução do mérito co fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, uma vez que intimada a autora para se manifestar, esta permaneceu inerte.

Inclusive o cartório certificou o trânsito em julgado da ação no dia 27 de agosto de 2021 (ID 2586812).

Contudo, de ofício, sem a provocação das partes, o culto julgador primevo no dia 20 de setembro de 2021, proferiu nova decisão (ID 2586813), tornando sem efeito a sentença já transitada em julgado, determinando o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que fora proferida de forma equivocada. Vejamos:

“
Ao compulsar os autos, verifico que a Sentença de fl. 58 fora proferida de forma equivocada, visto que extinguiu a demanda com fundamento no abandono da causa. Ocorre que, este Juízo determinou a intimação pessoal da parte autora, contudo, pessoa estranha a demanda assinou o Aviso de Recebimento de fl. 56, não configurando assim o abandono da causa, e consequentemente tornando a Sentença já proferida equivocada. Dito isso, TORNO SEM EFEITOS a Sentença de fl. 58, por não estar em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.”

A prestação jurisdicional do juízo de primeiro grau se encerra com a prolação da sentença, podendo somente haver modificação da decisão, nas hipóteses previstas no artigo 494 do Código de Processo Civil.
Vejamos:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz
só
poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Ao anular uma sentença transitada em julgado o juízo
a quo
inobservou os princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica
.

Sobre o tema já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE COM COMINAÇÃO DE MULTA À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA PELO TCU. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ALTERAÇÃO NO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO QUE PUDESSE JUSTIFICAR A PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO REBUS SIC STANTIBUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A coisa julgada, posto garantia constitucional insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, cumpre o escopo de estabilização das decisões e pacificação social através da: (i) imperatividade, e (ii) imutabilidade da resposta jurisdicional definitiva. 2. O art. 5º, XXXVI, ao prever que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, demanda interpretação teleológica que interdite a atuação, tanto do legislador, quanto dos demais Poderes constituídos, contrária à proclamação judicial em definitivo. A revisão do pronunciamento judicial agasalhado pelo manto da res judicata somente é possível na seara jurisdicional, por intermédio dos recursos e ações pertinentes.
Precedentes: MS 30.312 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.12.2012, e MS 23.758, Relator Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13.06.2003. 3. O Tribunal de Contas da União não é órgão revisional das decisões judiciais transitadas em julgado, vedando-se-lhe competência para determinar a suspensão de benefícios garantidos por pronunciamento coberto pela autoridade da res judicata (Precedentes do Plenário: MS 25.460, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.02.2006; MS 23.758, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 13.06.2003). 4. In casu, não houve qualquer alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que deram suporte ao decisum judicial definitivo – situação excepcional que possibilitaria a perda da eficácia vinculante da coisa julgada, em face da máxima rebus sic stantibus –, mantendo-se a oponibilidade da coisa julgada em relação ao TCU. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 33350 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017)

No caso em tela, verifica-se que
a jurisdição do juízo de piso se encerrou com o trânsito em julgado da r. sentença
de extinção da ação processual, tornando-se imutável, visto que não foram opostos embargos de declaração pelas partes.

Nota-se que, a
nova decisão proferida pelo douto ma
gistrado
, não visa corrigir erro material, mas sim tornar sem efeito sentença já transitada em julgado, o que
não é admissível no nosso ordenamento jurídico.

Sobre o tema colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar em modificação de sentença terminativa prolatada nos autos, por abandono da causa, com base em pedido de reconsideração, que não encontra amparo legal, mormente por não ter sido interposto recurso de apelação, sob pena de ofensa ao
art. 494, do CPC/15
, bem como ao princípio da preclusão consumativa. 2. Recurso provido para anular a decisão.
(TJMG; AI 2298473-97.2022.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 14/03/2023; DJEMG 16/03/2023)

AGRAVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
O
art. 494 do Código de processo civil

admite que o órgão julgador altere a decisão por ele proferida apenas nos casos de erro material ou de acolhimento de embargos de declaração, não se verificando na espécie a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais. Provimento do agravo.
(TJSP; AI 2221407-78.2022.8.26.0000; Ac. 16552436; Taubaté; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Dip; Julg. 14/03/2023; DJESP 20/03/2023; Pág. 2455)

Isto posto, CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para
anular a decisão
atacada e
MANTER a sentença proferida nos autos de origem
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 15:23:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45837403042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR